Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705840-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA RECORRIDO: IZABELA LOPES JAMAR, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Assim, intimem-se as partes recorrentes, SIGLA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LTDA, a comprovarem a alegada hipossuficiência com documentação idônea a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, tais como cópia declaração de imposto de renda atualizada, balanço do último mês da empresa, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito